Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT (RITJDFT). CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 366 DO CPP. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. PERDA DE MEMÓRIA HUMANA. IMPROCEDENTE.
1. Da decisão que indefere a produção antecipada de provas caberá Reclamação Criminal, à falta de recurso específico, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
2. A produção antecipada de provas, na hipótese de suspensão do processo, por força do art. 366 do CPP, detém como pressuposto o perigo de desaparecimento do objeto da prova ou o seu perecimento, a ser cotejado no caso concreto, abrindo espaço apenas para casos excepcionais, conforme o disposto na Súmula no 455/STJ.
3. A inquirição de testemunha, por si só, não é considerada prova urgente, e a mera referência aos limites da memória humana não é suficiente para determinar a medida excepcional do art. 366 do CPP. Tal medida só deve ser adotada com a indicação concreta dos fundamentos da urgência.
4. Reclamação criminal conhecida e improcedente.